Tribunal: TJMT
Processo: 1018987-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018987-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Periciais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (AGRAVANTE), ALLAN AMORIM PACHECO - CPF: 044.446.151-50 (AGRAVADO), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (REPRESENTANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PERÍCIA
– HONORÁRIOS – PAGAMENTO PELA PARTE REQUERENTE – RECURSO PROVIDO.

A aplicação da norma voltada para a facilitação da defesa dos consumidores não autoriza o julgador a obrigar o fornecedor a arcar com o pagamento dos honorários da perícia que não requereu. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018987-84.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SISAN ENGENHARIA LTDA.

AGRAVADO: ALLAN AMORIM PACHECO

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer, Com Pedido de Reparação por Danos Materiais e Morais n. 1000918-90.2022.8.11.0015 - 4a Vara Cível da comarca de Sinop.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Sisan Engenharia Ltda. de decisão que na Ação de Obrigação de Fazer, com Pedido de Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Allan Amorim Pacheco,
determinou
que os honorários periciais sejam suportados pela requerida, ora agravante.

A agravante explica que as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, ocasião em que informou não ter interesse na produção de outras provas, bem assim que o autor, ora agravado, solicitou a perícia no seu imóvel, a fim de verificar vícios de construção.

Diz que o Juízo de origem entendeu que, diante da inversão do ônus da prova, é obrigada a arcar com os custos da perícia requerida pelo autor.

Sustenta que além de considerar a prova desnecessária, a decisão vai de encontro com o art. 95 do CPC.

Argumenta que os honorários periciais devem ser custeados pelo Estado de Mato Grosso, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao Agravo e, no mérito, requer o provimento do recurso para afastar a exigência de pagamento integral dos honorários periciais.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido (Id. 180157240).

Certificado o decurso de prazo para apresentar contraminuta (Certidão – Id. 183381154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão que determinou que o custeio da perícia, diante da inversão do ônus da prova, por considerar a hipossuficiência técnica e econômica do autor, ora agravado, fosse arcada pela parte requerida, ora agravante.

Na origem, a lide advém do Contrato de Compra e Venda n. 8.7877.0558924-6, referente à unidade habitacional localizado no Lote n. 10, Quadra 09, situado no loteamento denominado Residencial Reserva Celeste, setor II, Município de Sinop-MT.

No caso, a produção da prova perícia requisitada tem como objetivo a existência de vícios construtivos no imóvel em questão.

Como cediço, a inversão do ônus da prova é matéria que fica a critério do juiz, se verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência, conforme são as regras ordinárias de experiências.

Lado outro, a distribuição da prova pela regra geral, também não afasta, se verificada a eventual impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, a atribuição da prova de modo diverso.

Neste sentido:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§
1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
.

Destaca-se que, ainda que se admita a pretendida inversão, tal fato não transfere o dever de pagamento dos honorários periciais à parte adversa.

Realça-se, a hipossuficiência de que trata o art. 6o, VIII, do CDC, guarda relação com as dificuldades de se obter a prova pretendida, sem vinculação com as despesas para a sua produção.

Frisa-se, a aplicação da norma voltada para a facilitação da defesa dos consumidores não autoriza o julgador a obrigar o fornecedor a arcar com o pagamento dos honorários da perícia que não requereu, como no caso concreto.

É certo que o STJ e também esta Corte já decidiram no sentido de que, em que pese ter sido concedido o pleito de inversão do ônus da prova, os custos relativos à realização da prova pericial determinada de ofício ou requisitada exclusivamente pela parte autora não devem ser atribuídos à parte requerida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF. PERÍCIA. HONORÁRIOS. ADIANTAMENTO PELO FORNECEDOR. NÃO OBRIGATORIEDADE. ALEGAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. CARGA DINÂMICA DA PROVA. DANO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnadas. Incidência do enunciado 283 da Súmula/STF.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, aquele contra quem houve a inversão do ônus não é obrigado a custear honorários de perícia devendo, contudo, arcar com as consequências da não produção da prova
.

4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 1.953.714/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.) (g.n)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE.

1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar a possibilidade de inversão do ônus da prova, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula no 7/STJ.

2.
Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor.

3. Na hipótese em exame, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, uma vez que a parte recorrente se limitou a citar acórdãos trazidos como paradigmas, sem realizar o necessário cotejo analítico e sem demonstrar a similitude, em desatenção, portanto, ao disposto na legislação processual pátria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1473670/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019) (g.n)

Também nesta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL - PERÍCIA REQUERIDA COM EXCLUSIVIDADE PELO AUTOR – LITIGANTE AMPARADO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS – DESPESA A SER CUSTEADA PELO ESTADO – DECISÃO REFORMADA - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 95 do CPC (art. 33 do CPC/73), ao autor incumbe o pagamento de honorários periciais quando a produção da prova pericial seja por ele requerida com exclusividade. Acaso o autor seja beneficiário da justiça gratuita, deve ser imputado ao Estado o ônus do pagamento das custas e despesas processuais. (N.U 1000495-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Neste sentido, há muito os Tribunais pátrios têm decidido, a saber:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS. PAGAMENTO PELA PARTE REQUERENTE. 1. A hipossuficiência do consumidor, capaz de inverter o ônus da prova com base no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não implica a imposição à parte contrária de arcar com os custos da perícia contábil que não solicitou. 2. Recurso provido
.” (TJ-DF 20110020018885 DF 0001888-52.2011.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 04/05/2011, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE 10/05/2011, Pág. 135).

Dessa forma, é mesmo o caso de reforma da decisão agravada, porquanto a agravante não cabe ser obrigada a pagar os honorários do perito, conforme determinado, porquanto a prova pericial foi requerida pelo autor, ora agravado.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a determinação de que os honorários periciais sejam suportados pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023